Tribunal: TJES
Processo: 5015724-86.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão. O revisionando sustenta que a sentença violou disposição expressa de lei, por ausência de fundamentação na negativação dos vetores “personalidade” e “circunstâncias do crime”, requerendo a desconstituição da coisa julgada e a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena em caso de ausência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais; (ii) definir se é possível a utilização de atos infracionais praticados na menoridade para justificar a valoração negativa da personalidade; (iii) estabelecer se a fundamentação relativa às circunstâncias do crime foi idônea para manter o aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, podendo ser admitida quando a sentença condenatória contrariar texto expresso de lei ou evidência dos autos.

4. A preliminar de não conhecimento do pedido revisional é rejeitada, pois o revisionando não interpôs apelação, de modo que a análise da dosimetria da pena não foi apreciada em grau recursal, inexistindo rediscussão de matéria já decidida.

5. A fundamentação que considerou atos infracionais para valorar negativamente a personalidade do agente viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual tais atos não podem servir para agravar a pena-base (HC 190.569/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2012; HC 224.037/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/04/2015; AgRg no AREsp 476.364/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/03/2015).

6. Quanto às circunstâncias do crime, a fundamentação mostrou-se idônea, pois o homicídio foi cometido em plena luz do dia, enquanto a vítima trabalhava, circunstâncias que extrapolam o tipo penal e não configuram bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a utilização de atos infracionais cometidos na menoridade para negativar a personalidade do agente na fixação da pena-base.

2. A realização do crime em plena luz do dia e durante o trabalho da vítima constitui circunstância concreta que justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito.

3. A revisão criminal é cabível para corrigir flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 564, V, e 621; CP, art. 59 e art. 121, § 2º, I e IV; ECRIAD, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 190.569/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2012; STJ, HC 224.037/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/04/2015; STJ, AgRg no AREsp 476.364/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/03/2015; STJ, HC 518.177/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09/12/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015724-86.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JONAS BORGES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão. O revisionando sustenta que a sentença violou disposição expressa de lei, por ausência de fundamentação na negativação dos vetores “personalidade” e “circunstâncias do crime”, requerendo a desconstituição da coisa julgada e a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena em caso de ausência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais; (ii) definir se é possível a utilização de atos infracionais praticados na menoridade para justificar a valoração negativa da personalidade; (iii) estabelecer se a fundamentação relativa às circunstâncias do crime foi idônea para manter o aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, podendo ser admitida quando a sentença condenatória contrariar texto expresso de lei ou evidência dos autos.

4. A preliminar de não conhecimento do pedido revisional é rejeitada, pois o revisionando não interpôs apelação, de modo que a análise da dosimetria da pena não foi apreciada em grau recursal, inexistindo rediscussão de matéria já decidida.

5. A fundamentação que considerou atos infracionais para valorar negativamente a personalidade do agente viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual tais atos não podem servir para agravar a pena-base (HC 190.569/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2012; HC 224.037/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/04/2015; AgRg no AREsp 476.364/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/03/2015).

6. Quanto às circunstâncias do crime, a fundamentação mostrou-se idônea, pois o homicídio foi cometido em plena luz do dia, enquanto a vítima trabalhava, circunstâncias que extrapolam o tipo penal e não configuram bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a utilização de atos infracionais cometidos na menoridade para negativar a personalidade do agente na fixação da pena-base.

2. A realização do crime em plena luz do dia e durante o trabalho da vítima constitui circunstância concreta que justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito.

3. A revisão criminal é cabível para corrigir flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 564, V, e 621; CP, art. 59 e art. 121, § 2º, I e IV; ECRIAD, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 190.569/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2012; STJ, HC 224.037/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/04/2015; STJ, AgRg no AREsp 476.364/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/03/2015; STJ, HC 518.177/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JONAS BORGES DOS SANTOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0027225-61.2014.8.08.0048, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores afetos à personalidade e às circunstâncias do crime.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

Decisão de ID nº 16122409 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16284585) opinando pelo não conhecimento do pleito revisional e, caso conhecido, pela improcedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JONAS BORGES DOS SANTOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0027225-61.2014.8.08.0048, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores afetos à personalidade e às circunstâncias do crime.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
”

(AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, embora a Procuradoria de Justiça afirme que a questão afeta a análise da pena-base já foi apreciada por esta eg. Corte no julgamento do recurso de apelação, verifica-se, na realidade, que o revisionando
NÃO
interpôs recurso de apelação, mas sim o corréu.

Nessa linha, o acórdão proferido em sede de recurso de apelação não apreciou a dosimetria da pena do revisionando, mas sim do corréu, de modo que não há que se falar em “rediscussão da dosimetria operada”.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

DO MÉRITO REVISIONAL

Consta dos autos que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, em concurso material, à pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ao realizar o processo dosimétrico em relação ao crime de homicídio qualificado - objeto da presente revisão criminal - o Juízo
a quo
fixou a pena-base 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do delito, nos seguintes termos:

Culpabilidade normal a crimes dessa natureza. Sua ação merece reprovação e censura ordinárias. Não há registro de antecedentes criminais. Não foram produzidas provas acerca da conduta social. A personalidade, diante dos fartos atos infracionais por ele praticados, não pode ser considerada favorável (documentos em apartado), considerando que o crime foi cometido quando o réu tinha 19 anos. A motivação serviu para qualificar o crime. As circunstâncias são relevantes e pesam em desfavor do réu, pois demonstrou desapego à vida ao executar a vítima em plena luz do dia, enquanto a vítima trabalhava. As consequências são comuns ao tipo penal. Não há provas de que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Sabe-se que, por força do contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, exige-se a devida fundamentação em todas as manifestações judiciais, sob pena de nulidade (art. 564, V, do CPP).

No tocante à
personalidade
, nota-se que o julgador se valeu de atos infracionais cometidos pelo revisionando na menoridade, no entanto, a jurisprudência pátria, há muito, já entendia pela impossibilidade de utilização de atos infracionais para exasperar a pena-base:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não há in casu como reavaliar as premissas que levaram o Tribunal de origem a concluir pela incidência da qualificadora de abuso de confiança, sob pena de reexame minucioso de questões fático-probatórias, que é atividade vedada na estreita via do habeas corpus.

2. "Atos infracionais não podem ser considerados como personalidade desajustada ou voltada para a criminalidade para fins de exasperação da pena-base " (HC 190.569/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 12/09/2012).

3. É de se reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, quando a confissão do agente é utilizada pelo magistrado como fundamento para sustentar a condenação. Precedentes.

4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para o fim de, mantida a condenação, reduzir a pena do Paciente, nos termos do voto da Relatora.<br>

(HC n. 175.280/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 17/4/2013.)

HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTO INERENTE AO CRIME CONSUMADO. ILEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DE PROCESSO EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO PREJUÍZO À VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO EM PARTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

1. É ilegal a exasperação da pena-base na parte em que o julgador considerou "expressivo o grau de culpabilidade" - o qual se refere à maior ou menor reprovabilidade da conduta delituosa - porque os pacientes percorreram "longo iter", elemento inerente à forma consumada do furto, já analisado na tipificação da conduta dos agentes.

2. A "reprovável conduta social" dos pacientes diante da notícia da prática de atos infracionais e de processo em curso também não configura fundamento válido para o agravamento da pena-base, consoante reiterada jurisprudência desta Corte.

3. Inquéritos e ações penais em curso não podem evidenciar maus antecedentes, conduta social inadequada ou personalidade desfavorável do agente, sob pena de malferimento ao princípio da não culpabilidade. Súmula n. 444 do STJ.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que "atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco para a reincidência" (HC n. 289.098/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 23/5/2014).

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base no expressivo prejuízo sofrido pela vítima (R$ 4.000) é justificativa idônea para a majoração da pena-base.

6. Desfavorável uma das circunstâncias do art. 59 do CP, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena reclusiva aos réus, primários, condenados à pena inferior a 4 anos, art. 33, §§ 2° e 3° do Código Penal.

7. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena dos pacientes a 2 anos e 6 meses de reclusão.<br>

(HC n. 224.037/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 27/4/2015.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. ILEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL DE PENA. MODIFICAÇÃO (SEMIABERTO).

1. Atos infracionais não podem ser considerados como personalidade desajustada ou voltada para a criminalidade para fins de exasperação da pena-base. Precedentes.

2. Redimensionada a pena, o regime inicial também merece modificação, sobretudo porque os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo não ostentam idoneidade para fixar regime mais gravoso do que aquele previsto para a pena imposta.

3. Agravo regimental improvido.<br>

(AgRg no AREsp n. 476.364/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 19/3/2015.)

Destaco que, ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça, não se trata de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, já que tal entendimento já era dominante na jurisprudência do STJ quando da prolação da sentença, datada de 28/09/2016.

No tocante às
circunstâncias
, entendo que houve a devida fundamentação, já que a prática do crime em plena luz do dia, enquanto a vítima trabalhava denota a presença de circunstâncias que destoam do tipo penal em comento.

Além disso, não há que se falar em
bis in idem
já que tais circunstâncias - luz do dia e enquanto a vítima trabalhava - não se confundem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CRUELDADE COM QUE FOI PRATICADO O DELITO. BIS IN IDEM. EMBRIAGUEZ HABITUAL DO AGENTE. FUNDAMENTO ILÍCITO. PENA READEQUADA. OBEDIÊNCIA AO PATAMAR DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

- No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- O desfavorecimento da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime foi feito com remissão a peculiaridades do caso que desbordam do ordinário do tipo. Realmente, a particularidade de a vítima ser deficiente físico, idoso, vizinho do paciente, e de ter sido atacada com diversos golpes de faca, na sua residência,
em plena luz do dia, nos primeiros momentos da manhã, são fatos que tornam patente a maior gravidade do crime e legitimam o incremento punitivo.

(...)

(HC n. 518.177/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base do revisionando para 14 (catoreze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, preservo a aplicação da atenuante da menoridade relativa e da agravante do motivo torpe, tal como realizado pelo Juízo
a quo
e, considerando que não foram objetos de impugnação, de modo que fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Diante de todo exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do acusado para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.